Tribunal: TJSP
Processo: 2200259-06.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Agravo de instrumento desprovido. Os requisitos da tutela de urgência de arresto foram devidamente analisados no v. acórdão. Cabe ao exequente, havendo fundamento, pleitear a penhora de bens do devedor, sendo incabível analisar nesta instância recursal para evitar a indevida supressão de instância. Inconformismo de

Ementa:
Embargos de declaração. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Agravo de instrumento desprovido. Os requisitos da tutela de urgência de arresto foram devidamente analisados no v. acórdão. Cabe ao exequente, havendo fundamento, pleitear a penhora de bens do devedor, sendo incabível analisar nesta instância recursal para evitar a indevida supressão de instância. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.